Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DECISÃO A parte AUTORA/recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 34126155) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 12 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Relator